Tribunal: TJDFT
Processo: 0742907-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Autogestão. Curativo a vácuo. Tratamento por pressão negativa. Recusa de cobertura. Abusividade. Dano moral. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, para condenar a operadora de plano de saúde à cobertura de curativo a vácuo prescrito em caráter de urgência, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2 - A parte apelante sustenta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da expedição de ofícios à ANS e ao NATJUS. No mérito, defende a legalidade da negativa de cobertura, com base na Diretriz de Utilização Técnica da ANS, e a inexistência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão
3 - As questões jurídicas em debate são: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) legalidade da negativa de cobertura do procedimento médico prescrito; (iii) existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
4 - A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). A prova pericial foi regularmente produzida e considerada suficiente para o julgamento da lide.
5 - A operadora de plano de saúde, por ser entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). Contudo, deve observar os princípios da boa-fé, função social do contrato e legítima expectativa do beneficiário.
6 - A negativa de cobertura do curativo a vácuo, embora o procedimento não conste no rol da ANS para o caso específico, mostrou-se abusiva, pois a prescrição médica foi fundamentada e confirmada por perícia judicial, que atestou a eficácia, necessidade e respaldo científico do tratamento.
7 - A conduta da operadora agravou o estado clínico e emocional da autora, configurando dano moral. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece o dano moral in re ipsa em casos de recusa indevida de cobertura por plano de saúde.
8 - O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) foi considerado proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências probatórias reputadas inúteis pelo juiz. 2 - A negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente, tecnicamente justificado e respaldado por perícia judicial, é abusiva. 3 - A recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja reparação por danos morais, por agravar o sofrimento do beneficiário.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CC, arts. 11, 186 e 927; CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 374, II e IV, e 479; Lei 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei 14.454/2022; Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 2.015.963/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 11/9/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.978.927/PB, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3a Turma, j. 27/6/2022; STJ, AgInt no REsp 1.954.974/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16/11/2021. TJDFT, Acórdão 1742337, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10/08/2023; TJDFT, Acórdão 2027417, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 1808277, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24/1/2024.